Tribunal: TJPA
Processo: 0802298-81.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802298-81.2019.8.14.0039

APELANTE: CLEUSA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: ELIANE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NÃO JUNTADA DE REGISTRO DA MATR
Í
CULA NO CART
Ó
RIO DE REGISTRO DE IM
Ó
VEIS
–
DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O PROCESSAMENTO DA A
ÇÃ
O
–
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO POR PARTE DA AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, observa-se que o Ju
í
zo de 1
º
grau ao ter verificado que a presente demanda se tratava de reivindicat
ó
ria, firmou entendimento acerca da necessidade de colacionar aos autos o registro da matr
í
cula no cart
ó
rio de registro de im
ó
veis, salientando que tal documento se mostrava requisito essencial para a instru
çã
o da demanda.

2-Nesse sentido, determinou, por duas vezes (ID N
º
. 15570633/17112107), a intima
çã
o da parte autora para que juntasse documento necess
á
rio ao regular processamento do feito, tendo, entretanto, a parte se mantido inerte, o que enseja inevitavelmente o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, par
á
grafo
ú
nico do CPC.

3-Sentença que não merece reparos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
CLEUSA DOS SANTOS SOUZA
e apelada
ELIANE ARAÚJO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLEUSA DOS SANTOS SOUZA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pa que, nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA,
acolheu a preliminar de inépcia da inicial, julgando o processo sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

tendo como ora apelada
ELIANE ARAÚJO
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo
que é proprietária do imóvel ora em litígio desde 1990, e que no ano de 2017 cedeu o mesmo ao seu irmão, sendo que este passou a residir no local juntamente com a sua esposa, esclarecendo que após a separação do casal, a requerida permaneceu no bem se recusando a sair do imóvel, pugnando pela procedência da ação a fim de que fosse determinado que a ré restituísse o imóvel descrito na inicial.

Em sede de contestação, a requerida apresentou pedido contraposto, preliminarmente, impugnando o valor da causa e alegando inépcia da inicial, no mérito, aduziu ter a posse do bem, pleiteando pelo acolhimento do pedido contraposto de usucapião extraordinário, nulidade de emissão de título e registro cartorário, permanência na posse, indenização pelos danos morais sofridos, litigância de má-fé e litisconsórcio passivo necessário.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 5345080), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

Inconformada,
CLEUSA DOS SANTOS SOUSA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 5345092), alegando ausência de intimação da autora, ora apelante, para que emendasse à inicial, no sentido de providenciar a matrícula atualizada do imóvel, salientando que o Juízo de 1º grau tão somente analisou a liminar requerida pela requerente.

Aduz que foi chamada aos autos, por duas vezes para emendar a inicial, ressaltando que o Juízo de 1º grau tão somente determinou que a requerente comprovasse a hipossuficiência alegada.

Sustenta ainda a nulidade da sentença em razão do Juízo “a quo” ter proferido a sentença ora vergastada antes do decurso do prazo para apresentação de réplica à contestação, afirmando ter restado configurado flagrante cerceamento de defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja anulada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento e julgamento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Conforme se depreende dos autos, observa-se que o Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da parte autora não ter cumprido determinação de emenda à inicial.

In casu, verifica-se que o Juízo de 1º grau ao ter verificado que a presente demanda se tratava de reivindicatória, firmou entendimento acerca da necessidade de colacionar aos autos o registro da matrícula no cartório de registro de imóveis, salientando inexistir o registro que comprovasse a transferência definitiva da propriedade do imóvel à autora, bem como que tal documento se mostrava requisito essencial para a instrução da demanda.

Nesse sentido, determinou, por duas vezes (ID Nº. 15570633/17112107), a intimação da parte autora para que juntasse documento necessário ao regular processamento do feito, tendo, entretanto, a parte se mantido inerte, o que enseja inevitavelmente o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJ-MT 10028136120198110025 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020)

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. Determinada a intimação do autor para o cumprimento de emenda da inicial, decorrido prazo legal sem cumprimento integral da ordem impõe-se a extinção do feito sem apreciação do mérito.
(TJ-MG - AC: 10000180932378002 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. EMENDA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSO. I - O descumprimento da decisão que determina a emenda da petição inicial para juntar documento necessário à constituição e desenvolvimento regular do processo gera o seu indeferimento, nos moldes preconizados no parágrafo único do artigo 321 do Estatuto Processual Civil e, via de consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APL: 01129555520168090076, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 06/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÓPIA ATUALIZADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DOCUMENTO ESSENCIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA. 01. A inicial será indeferida quando o autor deixar de cumprir determinação para a juntada de documento essencial para o prosseguimento da demanda.
02. Comprovada a hipossuficência para arcar com as custas processuais, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - APL: 08253380820158120001 MS 0825338-08.2015.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 27/09/2017, 2ª Câmara Cível)

Desta feita, não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, considerando que a diligência por ele determinada diz respeito à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, assinalando-se que, não cumprida a determinação pela parte autora, sem justificativa satisfatória, impõe-se a
extinção
do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença guerreada que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não cumprimento de determinação à emenda da inicial.

É COMO VOTO.

Belém, 29/09/2021